Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para impedir o Distrito Federal de descontar dos contracheques da autora valores relativos a GAZR, GAEE e GADERL, supostamente recebidos de forma indevida.
2. Em suas razões, a recorrente afirma que a Administração Pública errou e não houve intervenção da recorrente de modo a levar a Administração a promover pagamento à maior, o que resulta na presunção de boa-fé. Assevera que quem realiza os cálculos para pagamento de salários e gratificações é única e exclusivamente a Administração Pública, não possuindo o servidor a menor influência no pagamento desses valores. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia dos autos cinge-se à análise de dois pontos: se a recorrente teria direito ao recebimento das gratificações de atividade em zona rural (GAZR), de atividade em ensino especial (GAEE) e de atividade em estabelecimento com restrição de liberdade (GADERL), no período de 04/03/2021 a 05/04/2021; e se do pagamento houve erro da Administração Pública ou boa-fé no recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu como devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
7. Na hipótese, cabia à recorrente demonstrar a sua boa-fé, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, ao promover a mudança de lotação, deixou de exercer o efetivo desempenho da regência de classe em zona rural (GAZR), no ensino especial (GAEE) e em estabelecimento com restrição de liberdade (GADERL), razão pela qual não subsiste o direito ao recebimento das mencionadas gratificações.
8. O que se verifica, na realidade, foi a ocorrência de erro administrativo consistente na manutenção indevida do pagamento das gratificações no período de 04/03/2021 a 05/04/2021, mesmo após a alteração da lotação da autora. Não se trata, portanto, de equívoco na interpretação ou aplicação da norma jurídica, mas de falha meramente operacional. Dessa forma, a situação em apreço se enquadra no Tema no 1.009 do STJ, e, devido à modulação dos efeitos, cabe à recorrente o ônus de comprovar a boa-fé objetiva, o que não ocorreu nos presentes autos. Nessa quadra, impositiva a confirmação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.